Tribunal: TJDFT
Processo: 0733113-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Processo : 0733113-58.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 243791770 dos autos originários n. 0709750-85.2025.8.07.0018) que indeferiu a gratuidade de justiça aos autores, aqui agravantes. Fundamentou o juízo singular: No caso em análise, a documentação anexada pelos autores indica que auferem rendimentos mensais que variam de dois a oito salários mínimos líquidos. Contudo, observa-se que há litisconsórcio facultativo ativo, com 10 autores, o que lhes permite ratear as despesas do processo. Os agravantes alegam que o pedido de gratuidade de justiça foi instruído com declarações de hipossuficiência devidamente assinadas e documentos pessoais. Destacam que “a simples declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, não cabendo ao magistrado indeferir de forma genérica, sem provas concretas da capacidade econômica da parte”. Aduzem que a decisão recorrida viola o princípio do acesso à justiça, assegurado constitucionalmente. Observam que “o periculum in mora decorre da possibilidade de extinção do processo ou imposição de custas que inviabilizem a continuação da demanda”. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça aos agravantes para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso, o juízo a quo indeferiu a gratuidade porque os agravantes recebem entre dois e oito salários mínimos líquidos, bem assim por considerar a existência de litisconsórcio facultativo ativo, com 10 agravantes, o que lhes permite ratear as despesas do processo. Todavia, o contracheque do mês julho/2025 indica que a agravante Maria Ivanilda recebeu remuneração líquida de 7.296,38 (id. 74955261 – p.4), bem assim as fichas financeiras referentes à competência 2025 (id. 243457017 – p. 20, id. 243457024 – p. 21 e id. 243457027 – p. 22 na origem) demonstram que Raquel, Luciana e Aldeci recebem renda líquida inferior a cinco salários mínimos, de modo que não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça. Por sua vez, as agravantes Marluce e Flaviane juntaram despesas com exames médicos, respectivamente nos valores de R$ 1.095,00 e R$ 400,00 (id. 74955142 – p. 5 e id. 74955138 – p. 6). Jaime, Aldean e Reviane anexaram comprovantes de prestações que comprometem parcela considerável de suas rendas (id. 74955140 – p. 6 a 18, id. 74955137 – p. 4 e id. 74955139 – p. 9). Já a agravante Wesleany também é servidora da mesma categoria e, embora perceba renda superior a cinco salários mínimos, não vislumbro impedimento à concessão da benesse, uma vez que a remuneração não excede em grande medida o teto estabelecido pela Defensoria Pública e por esta Turma. Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Com efeito, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado.) Além do mais, as provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que os agravantes estão ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ainda, evidente o periculum in mora, porque o juízo singular determinou o recolhimento das custas, sob pena de extinção. Defiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator